Tribunal: TJES
Processo: 5015739-96.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Auxílio-transporte
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015739-96.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIMAR SOUZA DO ROSARIO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUXÍLIO-TRANSPORTE/PASSE LIVRE. LEI MUNICIPAL. PROVA SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de demanda em que a parte autora pleiteia o direito ao passe livre no transporte público municipal, sob a alegação de ser pessoa com deficiência e acometida de diversas patologias que lhe dificultam a deambulação.

2. O juízo de origem acolheu a preliminar de incompetência do juízo e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob a fundamentação de que a demanda exige prova pericial para a comprovação da incapacidade da parte autora. A parte autora interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para que o feito seja julgado por este juizado, com a consequente procedência de seus pedidos. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna que seja mantida incólume a sentença.

3. Entendo que a sentença exige reforma. De fato, é inviável a realização de prova pericial no procedimento dos juizados especiais. Contudo, a simples alegação de que a demanda é complexa, por si só, não é capaz de afastar a competência deste juizado, principalmente quando a prova documental carreada aos autos é suficiente para o convencimento do julgador.

4. Conforme a petição inicial, o autor demonstrou, por meio de numerosos documentos médicos, que é pessoa com deficiência para efeitos do art. 2º da Lei Municipal nº 3.857/2019 de Linhares/ES, que conceitua pessoa com deficiência “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas".

5. Tal conclusão encontra respaldo nas seguintes declarações: “Oriento afastamento das atividades devido a incapacidade laborativa temporária” (id. 14495052 – Pág. 3); “Paciente do sexo masculino, 37 anos, com quadro doloroso crônico na coluna cervical, com irradiação para membros superiores, com perda de força e formigamento. Apresentando limitação funcional, com incapacidade de realização de atividades de vida diária, atividades físicas habituais e atividades laborais, com diagnóstico de compressão do saco dural comprovado. Apresenta refratariedade ao tratamento conservador com analgésicos, AINEs e fisioterapia. Em uso de terapia multimodal via oral, sem melhora clínica, de intensidade com escala numérica de dor (END) em 08/10, que piora com a deambulação” (id. 14495052 - Pág. 5); “em condições precárias de mobilidade, necessitando de se deslocar com acompanhante” (id. 14495052 - Pág. 8).

6. Assim, as provas documentais são suficientes e demonstram que a parte autora é, de fato, pessoa com deficiência e necessita do passe livre para efetivar seu direito fundamental à saúde, à dignidade da pessoa humana e à isonomia, pois o impedimento de sua locomoção limita sua plena participação na sociedade.

7. Desta forma, a sentença deve ser reformada, pois a matéria de mérito pode ser julgada por esta turma, diante da desnecessidade de prova pericial e da farta prova documental carreada aos autos. O pedido da parte autora é procedente.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar PROCEDENTE o pedido autoral, condenando o município de Linhares a conceder à parte autora o benefício de passe livre no transporte público municipal, conforme a Lei Municipal nº 3.857/2019 de Linhares/ES.

9. Sem custas e honorários advocatícios, diante do provimento do recurso.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após análise acurada dos autos, peço vênia para divergir da nobre Relatora. O cerne da questão reside em determinar se a documentação médica apresentada pelo autor é suficiente para comprovar sua condição de pessoa com deficiência, nos termos da Lei Municipal nº 3.857/2019, e, consequentemente, se a causa se reveste de complexidade que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A sentença de origem, de forma prudente, acolheu a preliminar de incompetência, extinguindo o feito sem resolução de mérito, por entender indispensável a realização de prova pericial para dirimir a controvérsia fática. Entendo que tal decisão deve ser mantida.

O autor, de fato, apresentou diversos laudos e relatórios médicos particulares que atestam um quadro de saúde complexo, incluindo diagnósticos de cervicalgia, lombalgia, HIV, fibromialgia, entre outras comorbidades. Tais documentos, elaborados pelos profissionais que o assistem, indicam limitações funcionais e incapacidade laboral temporária.

Contudo, a análise não pode se ater exclusivamente a essa documentação. O Município de Linhares, em sua contestação, trouxe aos autos o Ofício OF/GAB-SS/SEMAS/N° 15/2025, que informa o resultado da análise administrativa do pleito. Nele, a "Comissão Especial de Avaliação Biopsicossocial" do Município, após examinar os mesmos laudos, concluiu categoricamente que "nenhum dos CIDs (Classificação Internacional de Doenças) apresentados nos laudos configuram deficiência e sim doenças que não dão direito ao passe livre municipal para pessoa com deficiência". A comissão ressaltou que, para fins da lei municipal, o diagnóstico de HIV, por si só, não configura deficiência, a menos que acarrete incapacidades severas para atividades diárias, o que não foi o caso do autor.

O artigo 2º da Lei Municipal nº 3.857/2019 define pessoa com deficiência como aquela que tem impedimento de longo prazo que, em interação com barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade. A verificação de tal condição não é trivial. Não se trata de uma simples constatação de doença, mas de uma avaliação complexa sobre o grau e a duração do impedimento e seu impacto real na vida social do indivíduo.

Pelo exposto, pedindo vênia mais uma vez à nobre Relatora,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz de Direito - Membro